Tribunal: TJDFT
Processo: 0753848-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753848-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DA CONCEICAO CARDOSO ARAUJO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de cancelamento dos requisitórios ou de suspensão do levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante alega, em síntese, que: 1) em que pese ter alegado excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de uma tese defensiva subsidiária, em atenção ao princípio da eventualidade; 2) como se suscitou também a inexigibilidade da obrigação, estando tal tese ainda pendente de julgamento definitivo (a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento), há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) a preliminar de inexigibilidade da obrigação já foi discutida na ação de conhecimento e, fundamentadamente, rejeitada. Nesse sentido, verifica-se que a questão impugnada encontra-se preclusa desde a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, portanto, não há qualquer empecilho ao prosseguimento quanto aos valores apontados pelo executado como incontroversos. Para tanto, colaciono trechos da decisão embargada: Quanto à inexigibilidade do título executivo sustentada pelo DF, também não merece acolhimento. A questão já foi debatida no julgado objeto de execução, vejamos trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração julgado pela Turma Cível: (...) Note-se que esta Terceira Turma Cível procedeu à análise pormenorizada das teses deduzidas no feito, em especial quanto à não submissão do feito ao tema 864 do Supremo Tribunal Federal, à limitação da ineficácia da lei concessiva de reajuste ao exercício de 2013 e ao não reconhecimento da procedência da tese de nulidade dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal decorrente de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (...)” Acrescento que, no AGI 0748204-28.2024.8.07.0000 (no qual se discute a inexigibilidade do título judicial por violação ao Tema 864/STF), indeferi o efeito suspensivo ao recurso por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, pois as razões recursais seriam mera reiteração dos argumentos já enfrentados no acórdão exequendo. Além disso, em 09/12/2024, a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que visava desconstituir a coisa julgada, não foi conhecida pela 1a Câmara Cível. Sendo assim, não se justifica a suspensão do pagamento dos requisitórios. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator